Tribunal: STF
Processo: ARE 1401931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSA DE VALORES PARA O EXTERIOR DO PAÍS. EXIGÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO. INVIABILIDADE DECOMPENSAÇÃO.



    1. Discussão dos autos diz respeito à possibilidade de que a parte autora quitar o imposto de renda nas operações de fechamento de câmbio para transferência para o exterior por meio de compensação, via PER/DECOMP, daquele tributo com créditos de PIS/PASEP; a remessa de valores para o exterior decorre deoperação comercial relativa a marcas e patentes; conforme consulta SRRF/ la. RF/DISIT 23, de 19.04.05, apenas por meio de DARF pode ser comprovado opagamento do IRFF em questão.



    2. O CTN faz distinção entre extinção do crédito tributário por pagamento e por compensação, nos termos do art. 156, incisos I e II, do CTN, sendo meios distintos para alcançar um único resultado, qual seja, a extinção docrédito tributário.



    3. Não merece prosperar a alegação de que a restrição á quitação do imposto de renda retido na fonte sobre remessa ao exterior carece de base legal por ter surgido no art. 880 do Decreto -Lei 3.000/99, eis que, originalmente, a previsão estava no art. 125, parágrafo único, alínea c, do Decreto -Lei 5.844/1943, que se refere especificamente a pagamento e não, genericamente, a extinção do crédito tributário do imposto de renda; resta afastada, portanto, a alegação de que o Decreto-Lei 3.000/99 traz regra restritiva e inovadora.



    4. A redação do §3o., do art. 74, da Lei 9.430/96 (redação dada pela Lei 10.833/2003) prevê que a compensação não é forma de extinção do crédito tributário admitida para todos os casos e traz possibilidade de vedação à compensação, fazendo referência à permanência de outras hipóteses previstas em leis específicas de cada tributo ou contribuição, também como óbice à utilização da via compensatória.



    5. Dessa forma, a autorização geral para compensação dada pelo art. 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02, não impede que situações específicas sejam disciplinadas também de forma peculiar, não interferindo a Lei 9.430/96 no disciplinamento dado pelo art. 880 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR) à remessa de rendimentos para fora do País.



    6. A razão do óbice nascido no Decreto -Lei 5.844/1943 está na facilidade que teria a empresa que remete valores ao exterior, de maneirahipotética, de fugir da posterior cobrança do Fisco, permitindo, inclusive, por meio tais remessas, o esvaziamento financeiro do lastro de garantia que essa empresa poderia dar ao cumprimento de suas obrigações.



    7. Sujeitando-se o pedido de compensação tributária a condição resolutória e a fiscalização futura da declaração feita pelo contribuinte, compatibilizar tal instituto de extinção do crédito tributário com a remessa de valores ao exterior do País seria criar um risco aos interesses do Fisco Nacional quanto à quitação do tributo devido por ocasião da remessa em questão.



    8. Dessa forma, o art. 880 do RIR impede a autorização de remessa dos valores mencionados sem a prova de pagamento do referido imposto e oPedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de compensação - PER/DCOMP, não pode ser equiparado à apresentação do DARF; já que o pedido de compensação está sujeito a não homologação e não permite a aferição imediata dopagamento do tributo, condição para remessa dos valores ao exterior do País; trata-se, portanto, de procedimento incompatível para o IRFF em questão.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente